Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O recurso de embargos de declaração não é provido de efeito suspensivo. A partir da análise dos embargos de declaração interpostos pelo requerente, observa-se que, apesar do requerimento de efeitos modificativos ao recurso, não foi pleiteada a concessão de efeito suspensivo. 3.1. Assim, com a publicação do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento, a decisão passou a produzir efeitos. 3.2. Por essa razão houve o cancelamento da averbação procedida na matrícula dos imóveis objeto de penhora pelo Juízo singular, tendo em vista que não houve o pagamento dos emolumentos necessários para a prática do aludido ato pelo Cartório do Registro de Imóveis de Águas Lindas-GO.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.